Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707805-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em face de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0709550-96.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de expedição do mandado judicial por considerar que o endereço indicado não tem relação com as partes envolvidas no processo: O endereço indicado na petição de ID 83688920 não possui qualquer vínculo com a parte ré, tampouco com o bem procurado. Foram realizadas diversas diligências de busca e apreensão, tanto nos endereços indicados pelo autor, como naqueles oriundos de pesquisas aos órgãos conveniados, não se obtendo êxito em qualquer das tentativas. Assim, cabe à parte autora exercer a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução, do contrário impõem-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos. Promova o autor andamento ao feito no prazo de 5(cinco), sob pena de extinção. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o Juízo de origem condicionou o desentranhamento do mandado à comprovação da localização do bem móvel; 2) é uma faculdade do credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução; 3) a liminar foi concedida, mas não foi cumprida pelo fato do Juízo de origem condicionar o desentranhamento do mandado à efetiva comprovação da localização do bem; 4) no caso concreto, o agravante não esgotou os meios de localização do bem; 5) o caso preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Diante do exposto, REQUER que se digne este Egrégio Tribunal receber o presente recurso: a) Concedendo a antecipação da tutela recursal b) Dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada que violou o Decretolei 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante; c) Que as publicações/intimações sejam efetuadas tão somente em nome do advogado: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449, sob pena de nulidade. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 24106124). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, em que pese o entendimento deste Relator seja no sentido de que inexiste obrigação de comprovação da localização do bem por meio de fotos ou outro meio, no caso concreto, a hipótese é diferente. Percebe-se da leitura das petições de IDs 8262840, 83688920 e 84721778 (autos de origem), que o agravante requereu ao Juízo de origem o desentranhamento do mandado, indicando endereço que não pertence à parte ré, sem apresentar qualquer justificativa. Limitou-se a afirmar que “realizou diligências extrajudiciais” no intuito de localizar o bem que garante o negócio jurídico. É lícito ao credor buscar a satisfação do seu crédito da melhor maneira possível, respeitadas as limitações legais. De outro modo, não cabe ao credor simplesmente fazer afirmações destituídas de fundamento ou de elementos mínimos que indiquem a pertinência da diligência requerida. No caso concreto, é factível que o bem móvel possa estar em endereço diverso do que consta no contrato ou dos identificados pelo sistema de pesquisa, porquanto é prática comum dos devedores (mal-intencionados) esconderem o bem, a fim de obstarem a satisfação do crédito. Porém, para que isso seja aceito pelo Juízo, deve o credor indicar minimamente as suas razões, sob pena de sub-rogar o Poder Judiciário em seu dever de localizar os bens do devedor, seja o bem dado em garantia ou qualquer outro que vise à satisfação do crédito. Por essas razões, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, Deixo de intimar a parte agravada, vez que não fora perfectibilizada a relação processual na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2021 11:02:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador